Tribunal: TJMT
Processo: 0022071-52.2017.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022071-52.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), JOAO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 934.881.221-15 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 034.124.571-24 (APELANTE), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 034.124.571-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE ROQUE DOS SANTOS (VÍTIMA), ROMILTON DE OLIVEIRA RIZZO - CPF: 034.327.721-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DIANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS – CRIME FORMAL – PRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MENOR JÁ ESTIVESSE CORROMPIDA – SÚMULA 500 DO STJ – 2.
EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – INCABÍVEL –
PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO
– APELO DESPROVIDO.

1. Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da sua efetiva corrupção, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal (Súmula 500 do STJ).

2. O termo inicial para o reconhecimento da reincidência, disposto no artigo 63 do Código Penal, é o do trânsito em julgado da sentença que o condenou por um crime anterior, que é diverso do momento em que se inicia a contagem do quinquênio depurador dos efeitos da reincidência, já destacado no artigo 64, I, do mesmo Diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
MULLER
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação penal nº 22071-52.2017.811.0055, código 256762, o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,
pelas práticas dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores
, capitulados nos artigos 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões, a defesa requer a absolvição do crime de corrupção de menores, sob o argumento de que a adolescente já estava corrompida e no tocante à dosimetria da pena requer o afastamento da agravante reincidência, por entender que as condenações em desfavor da apelante alcançaram o período depurador de cinco anos e por isso não se prestam mais para agravar a reprimenda penal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 8365184).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando-se das mesmas razões das contrarrazões é pelo desprovimento do recurso (id. 10040961).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 03 de março de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 15/08/2017, a apelante
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
MULLER
em coautoria com
João Antônio Martins Santos e Maria Eduarda de Arruda Souza
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com a adolescente
Camily Vitória Muller
, menor de 18 anos, praticaram sete crimes de furto qualificados, em continuidade delitiva nos estabelecimentos comerciais - “Loja São Marcos”, “Supermercado Big Master”, “Loja Coisa Nossa”, “Loja Centauro”, “Havan”, “Supermercado Paredão” e “Loja Elder”, todos localizados em Tangará da Serra.

Da análise dos autos verifica-se que a existência do crime e a autoria dos crimes de furto em continuidade delitiva restaram devidamente comprovados, tanto que não constituem objeto do presente recurso de apelação criminal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Quanto ao pleito de absolvição em relação ao
crime de corrupção de menores
, sob o argumento de que não há prova de que é imprescindível a prova de que a menor não era corrompida, não merece prosperar, porquanto a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça refere expressamente que o delito de corrupção de menores tem natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do menor,
in verbis
:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na espécie, sobreveio prova segura acerca da participação da adolescente
Camily Vitória Muller
na empreitada criminosa, a qual foi apreendida juntamente com a apelante e os demais acusados, presos em flagrante, impondo-se a manutenção da condenação.

Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação que já estivesse corrompida, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal.

No Recurso Especial 1.127.954, relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou-se que,
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”.

Desse modo, verifica-se que a finalidade do legislador foi de punir o imputável que pratica uma infração penal acompanhado de agente inimputável, independentemente de este já ter se envolvido em atividades ilícitas anteriormente.

No caso, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de corrupção de menores.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Inconformado com a dosimetria na segunda fase, sustenta que a agravante da reincidência foi aplicada em inobservância ao prazo depurador de cinco anos, estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Igualmente, sem razão a defesa.

Com efeito, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes criminais da apelante na primeira fase de dosimetria e agravando a pena na segunda fase de individualização em razão da reincidência, porque a apelante ostenta diversas condenações com trânsito em julgado, conforme certidão acostada

aos autos (id. 8365034).

O artigo 64, inciso I, do Código Penal adotou a regra da temporariedade da reincidência. A limitação é de cinco anos, contados da data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Confira-se:

“
Art. 64 - Para efeito de reincidência:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.”

Nesse prisma, não se pode confundir o termo inicial para o reconhecimento da reincidência, disposto no artigo 63 do Código Penal, que é o do trânsito em julgado da sentença que o condenou por um crime anterior, com o momento em que se inicia a contagem do quinquênio depurador dos efeitos da reincidência, já destacado no artigo 64, I, do mesmo Diploma legal.

Ou seja, somente obsta a aplicação da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos, frise-se, entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo.

No caso, o registro penal utilizado na r. sentença condenatória para a incidência da reincidência, conta com sentença que extinguiu a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a qual não apaga os efeitos da reincidência, em
05/09/13

(autos nº 964-20.2009.811.0026, código 19068, Vara Única da Comarca de Arenápolis)
.

Logo, não houve o decurso do prazo depurador a que alude o art. 64 do Código Penal, haja vista que os fatos delitivos em comento foram praticados no dia
15/08/2017
.Portanto, a anotação é apta para indicar a reincidência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020